Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-82.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030517-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELI PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 769.482.931-15 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SABARA DE CARVALHO - CPF: 025.631.351-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Pinheiro dos Santos

Recorridos:
Maria Aparecida Sabara de Carvalho

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TROCA DE OFENSAS VIA WHATSAPP -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
–
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não configuração do dever de indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Pinheiro dos Santos

Recorridos:
Maria Aparecida Sabara de Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sueli Pinheiro dos Santos

Ação:
de Indenização por Dano Moral.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 197819655)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial por se tratar de caso de ofensa recíproca.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197819656): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030517-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sueli Pinheiro dos Santos

Recorridos:
Maria Aparecida Sabara de Carvalho

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Sueli Pinheiro dos Santos em face de
Maria Aparecida Sabara de Carvalho
, em razão de suposta ofensa em mensagens via o aplicativo de
WhatsApp
.

De plano a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Em análise detida do conjunto probatório não resta comprovado que as mensagens trocadas em particular pelas litigantes foram expostas a terceiros, ou que possa ter efetivamente ocasionado dano à honra da recorrente ou repercussão em sua esfera extrapatrimonial.

Importante salientar que as mensagens trocadas por ambas foram enviadas à conta privada de Whatsapp, de modo que, não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva), ademais quando se observa que a troca de ofensas foi recíproca.

De modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos recorridos apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injúria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

OFENSAS
PESSOAIS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (
WHATSAPP
) – TROCA DE
OFENSAS
RECÍPROCAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE
OFENSA
A HONRA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC. (N.U 1001309-12.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se justifica a indenização por danos morais se os áudios postados em grupo de WhatsApp não ferem a dignidade, honra e imagem do autor. (N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Portanto não há responsabilização quando, não comprovado o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024